Tribunal: TJMT
Processo: 1015931-43.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015931-43.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SEIBUN OGUIDO (EMBARGADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), SEIBUN OGUIDO - CPF: 098.499.049-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SEIBUM OGUIDO (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1015931-43.2023.8.11.0000
– Primavera do Leste.

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Espólio de Seibum Oguido.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO – ABATIMENTO
– OMISSÃO
–
PRETENSÃO DE REEXAME – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

Embargos rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1015931-43.2023.8.11.0000
– Primavera do Leste.

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Espólio de Seibum Oguido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Banco do Brasil S.A,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Agravo de Instrumento n. 1015931-43.2023.8.11.0000, que proveu em parte o recurso apenas para afastar a incidência da verba honoraria sucumbencial.

Inconformado, diz que o acórdão embargado apresenta omissão diante da ausência de apreciação das matérias relativas às causas de redução e abatimento negocial, insculpidas na peça recursal.

No ponto, diz que os documentos demonstram que não foram excluídos dos cálculos do Sr. perito, os lançamentos a titulo de abatimento negocial.

Forte em tais argumentos requer sejam acolhidos os embargos a fim de sanar a omissão quanto aos pontos apontados.

Contrarrazões no id n. 191407671, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1015931-43.2023.8.11.0000
– Primavera do Leste.

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Espólio de Seibum Oguido.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Na hipótese em mesa, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso porque não pronunciou quanto às matérias relativas às causas de redução e abatimento negocial nos cálculos confeccionados pelo perito.

Pois bem, segundo abalizada doutrina “
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c) sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.
”

[Didier. Fredie e Cunha. Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. vol. 3. 13ª edição. 2016. pág. 251].

Perscrutando o voto condutor, não existe alegado vicio, porquanto, as matérias relativas aos abatimentos de valores nas operações apontadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas no acordão recorrido que assinalou que não compuseram os cálculos periciais ante a ausência de comprovação da aplicabilidade dos créditos. Veja:

“(...) quanto ao alegado excesso de execução, fundamentado no fato do não abatimento referente às amortizações da Lei 8.088/90, e outras transferências, perdas, nos cálculos confeccionados pelo perito, em que pese a decisão agravada tenha reconhecido o direito da instituição bancaria à dedução das devoluções e amortizações, todavia, estas não foram consideradas à mingua da existência de documentos hábeis a comprovar a aplicabilidade dos créditos, ou seja, por não ter a instituição bancaria demonstrado a realização da operação (descontos, amortizações, devoluções)”

id n.

188174650.

Assim à mingua da comprovação das operações de abatimento negocial, que não podem ser reconhecidas por mera alegações e print’s , à mingua da prova documental,

descabida a irresignação.

Logo, ao que se afigura, não existe qualquer vicio a ser sanado pela via dos embargos, tratando-se de rediscussão.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.( RED n.

1002988-28.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.03.23)

Assim sendo, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Destarte, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023